Tribunal: TJSP
Processo: 2256655-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra a decisão interlocutória que determinou a expedição de ofício ao DETRAN e à Polícia Federal para que suspendam a CNH e o passaporte do executado. Medida que apenas pode ser admitida na hipótese de prova de ocultação de patrimônio e desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra a decisão interlocutória que determinou a expedição de ofício ao DETRAN e à Polícia Federal para que suspendam a CNH e o passaporte do executado. Medida que apenas pode ser admitida na hipótese de prova de ocultação de patrimônio e desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Medidas desnecessárias por serem essencialmente punitivas, desvinculadas de qualquer finalidade prática. Existência de meios menos onerosos para a tentativa de satisfação do crédito. Violação ao núcleo essencial do direito à liberdade de locomoção e circulação. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.